Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748721-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROSANA OLIVEIRA DA SILVA contra interlocutória (ID 53434528) proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF em ação de obrigação de fazer (Proc. no 0742708-49.2023.8.07.0001) ajuizada pela ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, e do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Eis é o teor da decisão impugnada, verbis: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração da autora, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Aliás, no caso, sequer foi juntada declaração de hipossuficiência. Ademais, nos termos do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Saliento também que a parte autora não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o comprovante de renda da parte autora ID 175209267 afasta sua condição de hipossuficiente, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, no mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial para: a) descrever de forma analítica cada dívida com os respectivos valores e credores que são objeto de discussão na presente demanda. b) justificar e comprovar o valor atribuído à causa, devendo, se for o caso, adequá-lo ao proveito econômico pretendido com a ação. Para tanto, deverá apresentar nova petição inicial na íntegra, com o intuito de evitar confusão processual. Nas respectivas razões, argumenta a agravante que, a partir da análise dos documentos juntados à inicial da demanda originária, é possível constatar que “os rendimentos anuais da parte Peticionária são diminutos e que o custeio das despesas processuais seria inquestionavelmente capaz de inviabilizar a manutenção do seu sustento e de sua família”. Nesse sentido, destaca que a agravante faz jus à concessão da gratuidade processual, haja vista que possui renda mensal de “salário líquido muito inferior a 10 salários-mínimos”. Por fim, assevera que os documentos juntados aos autos “comprovaram a COMPLICADÍSSIMA situação da Agravante, que, em novembro, receberá salário líquido de cerca de R$4.300,00 – valor este que, após os absurdos descontos em conta corrente operacionalizados, fatalmente, será reduzido a ZERO”. Pede, assim, que lhe sejam antecipados, liminarmente, os efeitos da presente tutela recursal. É o sucinto relatório. Decido. Como já mencionado, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, “caput”, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Tenho entendimento de que para a concessão do benefício pleiteado a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Essa resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento: “Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Da análise dos fatos e documentos apresentados com a petição inicial – contracheques e extratos bancários –, verifica-se que a agravante é Cabo da PMDF, com salário bruto em torno de R$10.000,00 (contracheques deste ano dos meses de julho – ID 53434554, agosto – ID 53434555, setembro – ID 53434557 e novembro – ID 53434558) e com diversos empréstimos tomados conforme sua vontade e conveniência. De se ressaltar, ademais, que a remuneração líquida auferida pela agravante é, em média e aproximadamente, de R$5.500,00. Vê-se, portanto, que, a partir da análise da documentação juntada aos autos, resulta inviável a pretensão liminar alinhavada pela agravante, devendo prevalecer em todos os seus termos a decisão impugnada. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, referente à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, concedo, em atenção ao art. 99, § 7o, do CPC, o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante proceda ao recolhimento do necessário preparo. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator